Tribunal: STF
Processo: Rcl 88205
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME  
DE FATOS E PROVAS E DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 1º.12.2025, por Priscila Fernanda de Melo Silva, contra o seguinte acórdão proferido pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Mandado de Segurança n. 0004211-34.2025.5.09.0000, pelo qual mantida a aplicação errônea da ordem de suspensão nacional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1.389 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ARE 1532603 RG/PR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Conforme decisão do plenário do STF, restou reconhecida a repercussão geral da matéria discutida nos autos do ARE 1532603 RG/PR, fixando o Tema 1389: ‘Recurso extraordinário que discute, à luz do entendimento consolidado na ADPF 324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços.’ Ainda, com base no artigo 1035, § 5º, do CPC, determinou-se a suspensão nacional dos processos em que se discutem os temas relacionados ao caso afetado. Assim, considerando que ação trabalhista versa sobre as matérias relativas ao Tema 1.389, a decisão que determinou o sobrestamento do processo não viola direito líquido e certo da impetrante. Segurança denegada. (...)



    Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PRISCILA FERNANDA DE MELO SILVA contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Maringá nos autos ATOrd 0000236-41.2025.5.09.0020, ajuizada pela impetrante contra JCN Restaurante Ltda, ora litisconsorte, que determinou a suspensão do processo até o julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603-PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389 do STF). 



    Alega que a decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento no tema 1389 do STF, revela-se manifestamente ilegal e abusiva, impondo grave lesão ao direito líquido e certo da parte Impetrante à razoável duração do processo e à efetiva prestação jurisdicional. 



    Aduz que o referido tema trata, de forma clara, da possibilidade de fraude à legislação trabalhista em contratos de natureza civil ou comercial, e tem por objeto a discussão acerca da configuração de vínculo empregatício em hipóteses de contratação por pessoa jurídica, no contexto de contratos civis fraudulentos. Afirma que, no caso concreto, não há controvérsia quanto à existência de um contrato civil ou comercial. Ao revés, a controvérsia está centrada na relação fática que demonstrou de forma robusta, a existência de vínculo empregatício nos moldes do artigo 3º da CLT. 



    Sustenta que é evidente o distinguishing entre a controvérsia do tema 1389 do STF e o presente caso, que não trata de hipótese de dissimulação de vínculo empregatício mediante contrato civil (pejotização), mas sim de ação de reconhecimento de vínculo trabalhista mediante a inexistência de contrato de trabalho, haja vista que nunca sequer foi firmado instrumento entre as partes. Ressalta que não há qualquer contrato de prestação de serviços firmado, tampouco a reclamante possui registro como pessoa jurídica (CNPJ). (...)



    No mérito, conforme restou exposto na decisão liminar, em 12/04/2025, foi reconhecida, pelo plenário do STF, a repercussão geral da matéria discutida nos autos do ARE 1532603 RG/PR, selecionado como representativo da controvérsia, no qual se discute a competência e o ônus da prova nos processos que tratam da existência de fraude em contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para tal finalidade. 



    Restou fixado o Tema 1389 no âmbito do STF: (...)



    Assim, conclui-se que a ordem de suspensão abrange todos os processos em que se discute a contratação da forma autônoma, seja de modo escrito ou verbal. 



    Infere-se da cópia dos autos principais anexadas que a reclamante, ora impetrante, pretende o reconhecimento de vínculo empregatício com o reclamado (fls. 753-754), ora litisconsorte, o qual contesta a pretensão ao argumento de que os serviços foram prestados como autônoma e de forma eventual (fls. 689-694). 



    Portanto, resta evidente que a reclamação trabalhista originária versa sobre matérias que estão abarcadas no Tema 1.389 do STF, razão pela qual o processo está abrangido pela determinação de sobrestamento, que possui caráter obrigatório. 



    A atual interpretação que o STF tem do Tema 1389 é bastante ampla, abrangendo qualquer caso em que haja alegação de trabalho autônomo. 



    Em diversas situações de alegação de trabalho autônomo, tidas como limítrofes da aplicação do tema 1389, este E. Regional tem pendido no sentido da suspensão, em observância à autoridade do E. STF sobre a Matéria. (...)



    Nesse contexto, não vislumbro direito líquido e certo do impetrante, pois não constato elementos para reconhecer flagrante ilegalidade ou abusividade na decisão atacada. (...)



    Assim, em cognição exauriente, confirmo o indeferimento da liminar e DENEGO A SEGURANÇA em definitivo” (fls. 27-33, e-doc. 14).



    2. A reclamante afirma que “ajuizou reclamação trabalhista em face de JCN RESTAURANTE LTDA, perante a 1ª Vara do Trabalho de Maringá/PR, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas rescisórias e demais parcelas trabalhistas, em razão de prestação de serviços pessoal, contínua, subordinada e onerosa, sem registro em CTPS e sem qualquer contrato civil ou comercial de prestação de serviços. Desde o início da relação, jamais houve contrato escrito entre as partes, tampouco inscrição da reclamante como pessoa jurídica ou emissão de notas fiscais. Trata-se, portanto, de típica ação de reconhecimento de vínculo de emprego regida pelos artigos 2º e 3º da CLT” (fl. 2).



    Relata que “o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Maringá/PR determinou o sobrestamento da reclamação trabalhista, com fundamento na decisão proferida no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral), entendendo que a lide se amoldaria ao debate acerca da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para prestação de serviços” (fl. 2).



    Narra que “impetrou o Mandado de Segurança Cível nº 0004211-34.2025.5.09.0000, perante o E. TRT da 9ª Região[, que indeferiu] a liminar (...) e, ao final, a Seção Especializada do TRT-9 denegou a segurança, em acórdão publicado em 14/11/2025, sob o fundamento de que a atual interpretação do STF sobre o Tema 1389 seria ‘bastante ampla’, abrangendo qualquer caso em que haja alegação de trabalho autônomo, motivo pelo qual reputou legítima a suspensão determinada na origem” (fl. 2).



    Esclarece que “processos trabalhistas em que a parte autora busca apenas o reconhecimento direto de vínculo empregatício, em contexto de prestação de trabalho sem qualquer contrato civil/comercial formal, não se subsumem ao Tema 1.389 e foram explicitamente excluídos, pelo próprio STF, do alcance da suspensão nacional” (fls. 5-6).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos do acórdão proferido pela Seção Especializada do TRT da 9ª Região, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0004211-34.2025.5.09.0000[, e] determinar ao juízo da 1ª Vara do Trabalho de Maringá/PR que levante o sobrestamento e dê regular prosseguimento à reclamação trabalhista de origem, até julgamento final desta Reclamação ou do ARE 1.532.603/PR” (fl. 11).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para “reconhecer a inadequação da aplicação do Tema 1.389 à ação trabalhista da reclamante, à vista da ausência de contrato civil/comercial formal e da orientação firmada pelo STF em Reclamações que delimitaram o alcance da suspensão nacional, cassando-se definitivamente o acórdão reclamado e a decisão de sobrestamento proferida pelo juízo de origem” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao denegar o Mandado de Segurança n. 0004211-34.2025.5.09.0000, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    No processo na origem será discutida a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para a prestação de serviços. 



    A autoridade reclamada limitou-se a aplicar a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e o assentado pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 62.086-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM VISTAS À REINTEGRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RE NA ORIGEM. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA-RG 606 QUE SE APLICA A EMPREGADOS PÚBLICOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 54.946-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2023).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade reclamada, com necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 
VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 60.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE” (Rcl 
n. 56.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora